Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-75.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. TESTE DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O teste do etilômetro, como ato efetuado sob a condução e orientação de servidores públicos no exercício da sua função, prescinde da assinatura do réu e presume-se verdadeiro, legítimo e realizado de maneira regular e em conformidade com a legislação aplicável à espécie, incumbindo à defesa o ônus de provar que a realização do teste desobedeceu às normas de regência.
2. A verificação do estado de embriaguez, nos termos do §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se restringe ao teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por outros meios de prova como a prova testemunhal, que confirmou o resultado do teste de alcoolemia.
3. Recurso conhecido e desprovido.